Tribunal: CARF
Processo: 10855.724412/2014-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRESPASSE.
Não configurado o trespasse enquanto instituto típico do direito civil, não se deve reconhecer a ilegitimidade passiva arguida pela contribuinte.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LC No 105/2001.
A requisição de informações bancárias pela autoridade fiscal, no curso de procedimento regularmente instaurado, configura mera transferência de dados para fins fiscais, não caracterizando nulidade do lançamento.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizada a omissão de receitas a partir de vendas por cartão de crédito e depósitos bancários de origem não comprovada, mantida a exigência dos tributos e da diferença de alíquota.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. SÚMULA CARF No 133. QUALIFICAÇÃO. SÚMULAS CARF No 14 e 25. AFASTAMENTO. MANUTENÇÃO DO JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 05.
O simples atraso ou atendimento parcial a intimações não configura embaraço à fiscalização, afastando-se o agravamento da multa. Multa qualificada afastada por ausência de prova de dolo. Mantida a incidência de juros de mora.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ARTS. 124, I, DO CTN.
Demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, deve-se manter a responsabilização solidária imputada nos autos de infração.
No caso concreto, o responsável, mesmo tendo se retirado do quadro societário da empresa, manteve poderes de administração que indicam o seu vínculo jurídico apto a atrair a responsabilização preconizada no artigo 124, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10855.724412/2014-45
ACÓRDÃO
1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SORON COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
SUCESSÃO EMPRESARIAL. ART. 133 DO CTN. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO DO TRESPASSE.
Não configurado o trespasse enquanto instituto típico do direito civil, não
se deve reconhecer a ilegitimidade passiva arguida pela contribuinte.
SIGILO BANCÁRIO. REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. LC No
105/2001.
A requisição de informações bancárias pela autoridade fiscal, no curso de
procedimento regularmente instaurado, configura mera transferência de
dados para fins fiscais, não caracterizando nulidade do lançamento.
SIMPLES NACIONAL. OMISSÃO DE RECEITAS.
Caracterizada a omissão de receitas a partir de vendas por cartão de
crédito e depósitos bancários de origem não comprovada, mantida a
exigência dos tributos e da diferença de alíquota.
MULTA
DE
OFÍCIO.
AGRAVAMENTO.
SÚMULA
CARF
No
133.
QUALIFICAÇÃO.
SÚMULAS
CARF
No
14
e
25.
AFASTAMENTO.
MANUTENÇÃO DO JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 05.
O simples atraso ou atendimento parcial a intimações não configura
embaraço à fiscalização, afastando-se o agravamento da multa. Multa
qualificada afastada por ausência de prova de dolo. Mantida a incidência
de juros de mora.
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. ARTS. 124, I, DO CTN.
Demonstrado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal, deve-se manter a responsabilização solidária
imputada nos autos de infração.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
2
No caso concreto, o responsável, mesmo tendo se retirado do quadro
societário da empresa, manteve poderes de administração que indicam o
seu vínculo jurídico apto a atrair a responsabilização preconizada no artigo
124, inciso I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva. A Conselheira Relatora retificou seu voto nesse
ponto para acompanhar a decisão majoritária. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Marcelo
Izaguirre da Silva, Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin e Sérgio Magalhães Lima. Quanto
às demais preliminares suscitadas, acordam, por unanimidade de votos, em rejeitá-las. No mérito,
relativamente à omissão de receitas e à diferença de alíquotas, acordam, por unanimidade de
votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora. No que se
refere ao agravamento e à qualificação da multa, acordam, por maioria de votos, em afastá-los,
reduzindo a multa de ofício ao percentual de 75%, vencido o Conselheiro Marcelo Izaguirre da
Silva, que votou pela manutenção da multa qualificada e do seu agravamento. Em relação aos
juros de mora incidentes sobre a multa de ofício, acordam, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Quanto à responsabilidade tributária, acordam, por maioria de votos, em
manter a responsabilidade imputada ao Sr. Durval de Moraes Caramante, com fundamento no art.
124, inciso I, do CTN, vencida a Conselheira Relatora. Fica designado para redigir o voto vencedor
o Conselheiro Henrique Nimer Chamas.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
3

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SORON COMÉRCIO DE CALÇADOS
EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob o no 10.XXX.XXX/0001-58, e por DURVAL DE MORAES
CARAMANTE, CPF no 020.XXX.XXX-01, em face do Acórdão no 859/897, proferido pela 3a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que julgou improcedente a
impugnação apresentada ao Auto de Infração lavrado em razão da apuração de irregularidades
nas receitas declaradas no regime do Simples Nacional, com abrangência sobre o período de
01/2010 a 12/2011.
Lavrou-se o Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF) em 20/12/2013, com
ciência em 11/02/2014 (fls. 29), com abertura do e-Dossiê no 10010.018431/1213-61. A RFB
também emitiu Solicitação de Emissão e Requisição de Informação sobre Movimentação
Financeira (RMF), requerendo às instituições financeiras informações em meio magnético de
extratos, procurações, cartões de autógrafo e fichas cadastrais da pessoa jurídica fiscalizada (fls.
30 e ss).
Em resposta às solicitações fiscais, a Contribuinte apresentou manifestação (fls. 36
e ss), em 23/03/2014, requerendo dilação de prazo para a apresentação da documentação,
informando dificuldade em sua localização e responsabilidade de guarda junto ao profissional
contabilista.
Em 27/05/2014, a Contribuinte apresentou mídia digital (fls. 38) contendo os
arquivos não pagináveis consubstanciados em Livros Caixa, planilhas com demonstrativos de caixa
e banco Bradesco e Itaú de 2010 e 2011 e extratos bancários do Banco Bradesco, referentes ao
ano de 2012.
Foram intimadas empresas relacionadas (UC Comércio de Calçados, Soron Villagio,
Soron Plaza, IPS Empreendimentos, Rocco Empreendimentos, Carmen Steffens Franquias e MB
Franca Participações), tendo sido colhidos documentos que, segundo a fiscalização, comprovariam
a atuação do Sr. Durval após a sua saída do quadro societário, inclusive como representante da
empresa em cessões de contratos de locação (fls. 235/237).
Após tentativas de intimação e diligências, a fiscalização verificou divergências
entre os valores declarados nas DASN de 2010 e 2011 e as movimentações financeiras registradas
nas contas bancárias da empresa e nos extratos das administradoras de cartão de crédito (fls.
231/233).
Apurou-se que a contribuinte teria: i) omitido receitas em suas declarações anuais
do Simples Nacional; ii) mantido saldo credor de caixa sem comprovação; iii) realizado depósitos
bancários de origem não comprovada; iv) recolhido tributos a menor, em razão da mudança de
faixa de alíquota do Simples Nacional, decorrente da inclusão das receitas omitidas (fls. 233/234).
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
4
Diante dessas constatações, a Receita Federal lavrou Auto de Infração exigindo
tributos federais (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, CPP) e o ICMS (tributo estadual, no âmbito do Simples
Nacional), no montante consolidado de R$ 3.212.477,04, acrescido de multa de ofício qualificada e
agravada, além de juros de mora (fls.239-622).
A multa aplicada alcançou, em determinados itens, o percentual de 225%, pela
qualificação (dolo) e agravamento (embaraço à fiscalização) (fls. 234/235).
Ainda no âmbito da ação fiscal, foi lavrado Termo de Sujeição Passiva Solidária
incluindo o Sr. Durval de Moraes Caramante no polo passivo (fls. 627), sob o fundamento de que,
embora tenha se retirado formalmente da sociedade em 27/12/2011, continuou a administrá-la
como sócio de fato, assinando contratos e participando de decisões relevantes em 2012 e 2013,
caracterizando interesse comum e infração à lei, nos termos dos arts. 124, I, e 135, III, do CTN (fls.
235/238). Houve expedição de arrolamento de bens do responsável solidário, às fls. 629.
Na impugnação, a Contribuinte e o responsável solidário alegaram: (i) nulidade da
autuação por quebra de sigilo bancário sem autorização judicial (art. 5o, XII, CF e LC no 105/2001);
(ii) ilegitimidade passiva da empresa, por ter transferido o fundo de comércio em 2012, aplicando-
se o art. 133, I, CTN; (iii) ilegitimidade passiva do sócio Durval, ausente prova de interesse comum
ou prática de atos dolosos (arts. 124, I e 135, III, CTN); (iv) indevida aplicação das multas
qualificadas e agravadas, por ausência de dolo ou embaraço; e (v) ilegalidade da incidência de
juros sobre multa.
A DRJ/SPO, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação e manteve
integralmente a exigência fiscal (fls. 859/863), e entendeu que não há quebra de sigilo bancário,
mas mera transferência de informações nos termos da LC no 105/2001; que a
inconstitucionalidade de norma não pode ser apreciada na via administrativa; que cabia ao
contribuinte comprovar a origem dos depósitos bancários; que se configurou o interesse comum e
a responsabilidade do sócio de fato; e que estavam presentes fundamentos para a aplicação das
multas e juros.
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 16-72.948 - 2a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 19 de maio de 2016
Processo 10855.724412/2014-45
Interessado SORON COMÉRCIO DE CALÇADOS EIRELI-EPP
CNPJ/CPF 10.741.761/0001-58
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS. UTILIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
5
A utilização de informações bancárias obtidas junto às instituições financeiras
constitui simples transferência à administração tributária, e não quebra, do sigilo
bancário dos contribuintes, não havendo, pois, que se falar na necessidade de
autorização judicial para o acesso, pela autoridade fiscal, a tais informações.
INCONSTITUCIONALIDADE. DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
A instância administrativa não é foro apropriado para discutir inconstitucionalidade de normas, pois qualquer discussão sobre
constitucionalidade deve ser submetida ao crivo do Poder Judiciário que detém,
com exclusividade, a prerrogativa dos mecanismos de controle repressivo de
constitucionalidade, regulados pela própria Constituição Federal.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
A instituição de uma presunção pela lei tributária transfere ao contribuinte o ônus
de provar que o fato presumido pela lei não aconteceu em seu caso particular.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
SOLIDARIEDADE.
INTERESSE
COMUM.
INFRAÇÃO DE LEI. SÓCIO DE DIREITO E DE FATO.
É solidário e pessoalmente responsável pelos crédito tributário correspondente a
obrigação tributária resultante de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, com interesse comum evidenciado nos autos, o sócio de fato e de
direito da empresa.
AUTOS REFLEXOS. PIS. COFINS. CSLL.CPP.ICMS. A procedência do lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica implica manutenção das exigências fiscais dele
decorrente.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2011
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA.
Valores depositados em conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente
intimada não comprova, caracterizam receitas omitidas.
OMISSÃO DE RECEITAS. DETERMINAÇÃO DO IMPOSTO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO.
Verificada a omissão de receita, o imposto a ser lançado de ofício deve ser
determinado de acordo com o regime de tributação a que estiver submetida a
pessoa jurídica no período-base a que corresponder a omissão.
RECEITA DA ATIVIDADE. NÃO DECLARAÇÃO.
Receitas obtidas na atividade da empresa e não declaradas constituem-se receitas
omitidas ao Fisco.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2011 LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. 112,50%.
Em lançamento de ofício é devida multa 112,50% calculada sobre a totalidade ou
diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando demonstrado que o
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
6
sujeito passivo não atendeu intimações para prestar esclarecimentos no prazo
estabelecido.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DOLO. MULTA. 150%.
Em lançamento de ofício é devida multa qualificada de 150% calculada sobre a
totalidade ou diferença do tributo que não foi pago ou recolhido quando
demonstrada a presença de dolo na ação ou omissão do contribuinte.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
LEGALIDADE.
Contra tal decisão, as Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário (fls.
1016/1081), reiterando os fundamentos da impugnação e enfatizando a nulidade decorrente da
expedição da RMF antes do TIPF (fls. 21 e 30), além da ausência de comprovação fática da
administração de Durval após 2011.
Em sede de memoriais (fls. 1165/1167), os Recorrentes reforçaram os pedidos de
nulidade do procedimento, exclusão da responsabilidade do sócio e cancelamento das multas
qualificadas e agravadas.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da Tempestividade e da Admissibilidade
O Recurso Voluntário foi interposto contra acordão proferido pela DRJ/SPO em
19/05/2016 (fls. 856). A ciência da decisão ocorreu em 26/01/2017 (fl. 1.012). O recurso foi
protocolado em 24/02/2017, dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, sendo, portanto, tempestivo.
A peça recursal atende aos requisitos formais, estando presentes a identificação da
recorrente, a exposição dos fatos e fundamentos, o pedido de nova decisão e a assinatura de
procurador habilitado nos autos (fls.1.082 e ss).
Dessa forma, conheço do Recurso Voluntário.
Preliminarmente
Da ilegitimidade passiva: Da Alegação de Responsabilidade por Sucessão dos Adquirentes - Art.
133, inciso I do CTN.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
7
A controvérsia acerca da responsabilidade tributária no presente caso inicia-se com
a discussão sobre a sucessão empresarial. Sustenta a Recorrente que, tendo alienado seus fundos
de comércio (matriz e filiais) à empresa MB Franca Participação e Assessoria em Administração de
Empresas Ltda. em 05/12/2012 (fls. 701/709), cessou definitivamente suas atividades, devendo a
responsabilidade tributária recair integralmente sobre a adquirente, nos termos do art. 133, I, do
CTN.
Pontua-se que a Contribuinte em apreço, hoje EXPRESS CARGA AEREA LTDA, foi
constituída em 09/03/2009, conforme assentamentos da JUCESP (fls. 16) com NIRE 35222521375,
inicialmente na forma de sociedade limitada, transformada em 10/09/2012 (fls. 18) em empresa
de responsabilidade limitada com assentamentos na JUCESP com NIRE 35600103292 (fls. 19), em
que o sócio Durval retira-se da sociedade no ato de transformação, transferindo a totalidade de
suas cotas para Luis Gustavo Caramante (filho do sr. Durval).
O Relatório Fiscal fez as seguintes pontuações para considerar a Contribuinte como
sujeito passivo e o sócio e administrador Durval como responsável solidário:
2. Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2014, intimamos terceiros a
apresentar documentos relacionados ao fiscalizado. Foram intimadas as seguintes
empresas: U.C. - COMERCIO DE CALCADOS LTDA – EPP (CNPJ 17.376.246/0001-
65), SORON VILLAGIO COMERCIO DE CALCADOS LTDA (CNPJ 14.824.616/0001-91),
SORON PLAZA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI – ME (CNPJ 14.992.550/0001-49),
IPS
EMPREENDIMENTOS
S/A
(CNPJ
03.140.367/0001-07),
ROCCO
EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 57.049.330/0001-99), CARMEN STEFFENS
FRANQUIAS LTDA EPP(CNPJ 03.697.212/0001-68) e M B FRANCA PARTICIPACAO E
ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO EM EMPRESAS LTDA (CNPJ 09.535.419/0001-
12).
3. As empresas citadas no item anterior tiveram relação comercial com a
fiscalizada, razão pela qual foram intimadas. Isso foi necessário em vista da recusa
do sujeito passivo em atender às intimações e apresentar os documentos. As
intimações e as respostas das empresas estão anexadas ao processo. Entre os
documentos apresentados, três deles evidenciam a atuação do Sr. Durval como o
verdadeiro administrador da fiscalizada no período posterior a sua saída do
quadro societário. 4. As empresas UC e SORON VILLAGIO, administradas pela
mesma sócia, apresentaram diversos documentos, todos em meio digital. No CD
exibido pela SORON VILLAGIO existe um documento em PDF, cujo nome do
arquivo é “Inst. Part. de cessao e direitos Soron”. Este documento deveria estar
no CD da UC, pois trata-se de um instrumento de cessão de direitos e obrigações
de contrato de locação com os administradores do então Esplanada Shopping.
Nesse documento, de 25/01/2013, a fiscalizada figura como cedente e é
representada pelo Sr. Durval, que, ao final, assina o documento como cedente e
fiador. Se o Sr. Durval retirou-se da sociedade em 27/12/2011, não poderia
representá-la em 25/01/2013.
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
8
5. As empresas SORON PLAZA e IPS também apresentaram documentos, sendo
um deles exibido pelas duas. O arquivo PDF de nome “CONTRATO DE CESSÃO E
TRANSFERENCIA - CAMILA KAWANO”, apresentado pela SORON PLAZA, e o
segundo dos três contratos de locação anexados eletronicamente no dossiê de
atendimento pela IPS são o mesmo documento. Trata-se também de cessão de
direitos e obrigações de contrato de locação com os administradores do Plaza
Shopping. Nesse documento, de 01/12/2012, a fiscalizada figura como cedente e
é representada pelo Sr. Durval, que, ao final, assina o documento como cedente.
Se o Sr. Durval retirou-se da sociedade em 27/12/2011, não poderia representá-la
em 01/12/2012.
6. As empresas CARMEN STEFFENS e M B FRANCA, franqueadora e
administradora, também responderam às intimações. As respostas foram
apresentadas pela segunda, mas ela representa as duas. Primeiro, em
atendimento aos TIF no 001, foram exibidos vários contratos em meio digital,
todos em PDF. Depois, em atendimento aos TIF no 002, foram apresentadas a
resposta e um documento contendo um instrumento particular de compra,
venda, cessão, distrato, e várias transcrições de emails trocados com o Sr. Durval.
Estes e-mails, alguns de 2011 e a maioria de 2012 (até dezembro/2012),
demonstram de forma bastante clara que o Sr. Durval é quem toma todas as
decisões importantes para a fiscalizada. É ele quem a administra, mesmo em
2012, quando já não mais integrava o quadro societário da pessoa jurídica.
7. Além dos três documentos citados, o próprio sujeito passivo apresentou os
extratos do Bradesco de 2012, apesar de não solicitados. Esses extratos apontam
que a conta da fiscalizada sofreu débitos e créditos efetuados por: Rodoviario
Transvoar Ltda, Translocar Locadora de Veículos Ltda, GC Incorporadora e Gestora
de Ativos Ltda e o casal Durval e Vera Lucia. As três empresas são administradas
pelo sócio majoritário, o Sr. Durval. É, portanto, mais uma prova da participação
do Sr. Durval na administração da fiscalizada em 2012.
8. Diante dos documentos apontados, fica evidenciado que o Sr. Durval, após ter
sido sócio de direito (até 27/12/2011), foi também sócio de fato da pessoa
jurídica, administrando-a antes e depois de 27/12/2011.
Teve, pois, interesse comum com a pessoa jurídica nos negócios que
proporcionaram as receitas e geraram os tributos devidos. De acordo com o
Código Tributário Nacional, Lei no 5.172/1966, art. 124, inciso I, “São
solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal;” e art. 135, inciso III, “São
pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos:...III - os diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado.” Em face do exposto, lavramos, juntamente
com o auto de infração, o Termo de Sujeição Passiva Solidária em nome do Sr.
Durval.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
9
O acórdão recorrido, por sua vez, afastou a aplicação da regra de sucessão,
entendendo que a documentação apresentada não seria suficiente para comprovar a cessação das
atividades da Recorrente, a qual permaneceria ativa e com filiais registradas, além de ter firmado
negócios posteriores à data da suposta alienação (fls. 857/858 e fl. 103).
Vejamos o que restou decidido pela instância a quo:
60. A recorrente consigna, na defesa apresentada, que manteve suas atividades
regulares até dezembro de 2012, quando transferiu os fundos de comércio
(matriz e filiais) à empresa MB Franca Participação e Assessoria em Administração
de Empresas Ltda (documento anexo – fls. 701 a 709), que, desde então, passou a
ser a legítima proprietária de todos os estabelecimentos da Impugnante.
Acrescenta que a compradora repassou os estabelecimentos adquiridos a
terceiros - os diligenciados pela fiscalização (fls. 235 a 237) -, que se encontram
em pleno funcionamento nos endereços comerciais nos quais a defendente
exercia suas atividades. Complementa que não está mais no exercício de suas
atividades, conquanto encontre-se em situação fiscal e regular e seja fiel
cumpridora de todas as obrigações acessórias impostas pela legislação tributária.
Assinala que o artigo 133, inciso I, do CTN, que prevê que a pessoa jurídica de
direito privado, que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou
estabelecimento comercial, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou
outra razão social ou sob firma, ou nome individual, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, integralmente, se o alienante
cessar a exploração do comércio ou atividade. Conclui que é parte ilegítima para
responder pelos tributos devidos pelo fundo de comércio, haja vista a
responsabilidade integral e exclusiva da sucessora, no caso, a MB Franca
Participação e Assessoria em Administração de Empresas Ltda.
[...]
62. A regra de sucessão empresarial estabelece que a sucessora que adquirir da
sucedida, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou
outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos,
relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato,
integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade.
63. No caso dos autos, o Instrumento Particular de Compra e Venda, Cessão de
Direitos, Confissão de Dívida, Distrato do Contrato de Franquia, e outras Avenças -
colacionado pela requerente no anexo ao contraditório (fls. 701 a 709) -,
documento que celebra a venda de uma loja de sua propriedade para a empresa
MB Franca Participação e Assessoria em Administração de Empresas Ltda, e
concretizado em 05/12/2012, não constitui elemento suficiente para transferir à
empresa adquirente (MB Franca Participação e Assessoria em Administração de
Empresas Ltda) a responsabilidade pelos tributos devidos, como pleiteia a
recorrente.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
10
64. A razão é que não constam nos autos, nem a defendente menciona a questão,
prova de que a empresa autuada e alienante cessou a exploração do comércio,
indústria ou atividade (O Instrumento Particular acima referido diz respeito à
venda de uma loja, e não da empresa recorrente).
65. Efetuada pesquisa no sistema CNPJ da RFB constatou-se que a fiscalizada
mantém três filiais (fls. 857 e 858), com CNPJ nos 10.741.761/0002-39,
10.741.761/0003-10 e 10.741.761/0004-09, o que demonstra que ela não cessou
suas atividades.
66. Registre-se que uma das lojas que é objeto de venda no supracitado Contrato,
localizada à Praça Pio XII, no 65, Loja 236, consta como correspondente à loja
vinculada ao CNPJ 10.741.761/0003-10.
67. Relevante para o deslinde da questão, e como se verá a seguir no item
Sujeição Passiva Solidária, é que o Sr. Durval de Moraes Caramante tomou
decisões a respeito da condução dos negócios da fiscalizada, sendo considerado
sujeito passivo solidário pelos créditos tributários lançados nos autos, por ser
sócio de fato da autuada.
68. Dentre a decisões tomadas, encontra-se negócio celebrado pela fiscalizada em
25/01/2013 (fl. 103), data posterior ao Contrato de Venda (05/12/2012), o que
prova que a defendente não cessou suas atividades empresariais.
69. Portanto, incabível a pretensão da contribuinte em arguir por sua
ilegitimidade passiva no AI que se discute.
Irresignada, a Contribuinte apresentou os seguintes argumentos em seu recurso
voluntário, defendendo a responsabilidade à empresa sucedida:
19. No que tange ao tópico em questão, a Empresa-Recorrente demonstrou na
oportunidade da apresentação de sua impugnação que não poderia ser
responsabilizada pelos débitos tributários em questão, fundamentando o seu
entendimento no art. 133, inciso I do Código Tributário Nacional, já que houve a
transferência do fundo de comércio (matriz e filial) a terceiros, ocasião em que
cessaram suas atividades.
20. Nesse tocante, os D. Julgadores Tributários da 2a Turma da DRJ/SPO
entenderam que os documentos apresentados pela Empresa Recorrente não são
suficientes a comprovar a alegada transferência do fundo de comércio, bem como
não teria sido produzida prova de que a EmpresaRecorrente tenha cessado com
as suas atividades. [...]
21. Sendo assim, dentre as justificativas contidas no corpo do acórdão recorrido,
consta o entendimento de que a Empresa-Recorrente não cessou às suas
atividades, visto que: (i) a Empresa-Recorrente não teria demonstrado ter cessado
às suas atividades; (ii) a Empresa-Recorrente manteria três filiais; e (iii) a Empresa-
Recorrente, através de seus sócio de fato (Recorrente-Pessoa Física), teria
assinado contrato datado de 23/01/2013, o que demonstraria não ter cessado
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
11
suas atividades empresariais, visto que a transferência dos fundos de comércio
datam de 05/12/2012.
22. No entanto, diferentemente do que sustentado no acórdão recorrido, as
justificativas acima descritas só servem para confirmar as alegações da Empresa-
Recorrente, já que se o referido contrato de venda dos fundos de comércio fora
celebrado em 05/12/2012 e o outro contrato apontado pela Autoridade Julgadora
fora celebrado em 25/01/2013, pouco mais de um mês de diferença, tendo este
último por objeto a cessão de contrato de locação de imóvel comercial onde a
Empresa-Recorrente exercia as suas atividades, tal fato somente vem confirmar a
inequívoca decisão de cessar com as suas atividades.
23. É de se ressaltar, neste tocante, que após a venda de seu fundo de comércio a
Empresa-Recorrente não tinha como dar continuidade as suas atividades, já que o
contrato juntado aos autos demonstra que a totalidade de seu estoque compôs o
preço de venda do fundo de comercio (fls. 702/703).
[...]
27. Ademais, diferentemente do que pretende fazer crer o v. acórdão recorrido, a
cláusula primeira do contrato de venda e compra (fl. 702) do estabelecimento é
expressa ao prever a transferência do estabelecimento comercial, incluídos os
direitos de uso dos pontos comerciais (fundo de comércio), o que demonstra a
suficiência da prova para demonstrar a referida alienação.
28. É certo, também, que em momento posterior a “MB Franca Participação e
Assessoria em Administração de Empresas Ltda.” repassou os estabelecimentos
adquiridos da Empresa-Recorrente a terceiros, quais sejam: justamente aqueles
diligenciados pela Autoridade Autuante e referidos no relatório circunstanciado
(fls. 235 a 237), e que se encontram em pleno funcionamento nos endereços
comerciais nos quais a Empresa-Recorrente exercia suas atividades.
29. Assim, apesar de a Empresa-Recorrente não estar mais no exercício de suas
atividades, encontra-se em situação fiscal e regular e seja fiel cumpridora de todas
as obrigações acessórias impostas pela legislação tributária.
30. Nesse contexto, a regra veiculada no artigo 133, inciso I do Código Tributário
Nacional prevê que a pessoa jurídica de direito privado, que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, e continuar a
respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma, ou nome
individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento
adquirido, integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio ou
atividade.
[...]
35. Trata-se, portanto, de erro quanto a eleição do sujeito passivo da obrigação
tributária constituído pelo lançamento em comento que, por esse motivo, resta
eivado de nulidade insanável. (grifou-se)
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
12
Pois bem.
Em primeiro plano, entendo que é necessário analisar os documentos carreados aos
autos a fim de constatar-se se houve, de fato, a transferência do fundo de comércio da
Contribuinte à dita adquirente, nos termos do art. 133, inciso I, do CTN.
Às fls. 701 e ss, consta Instrumento Particular de Compra e Venda, Cessão de
Direitos, Confissão de Dívida, Distrato do Contrato de Franquia, e outras avenças, firmado em
05/12/2012. No documento, constam como partes distratantes as empresas SORON VILLAGIO e
SORON (Contribuinte) e, na qualidade de comprador, MB Franca; de credora/cedente, POINT
SHOES e de terceira distratante, CARMEN STEFFENS.
O objeto do contrato regula a “compra e venda das duas lojas de propriedade de
ambas as empresas vendedoras, as quais promovem a venda de produtos da marca ́CARMEN
STEFFENS ́, assim, trata-se de Unidades Franqueadas da citada marca”. No instrumento, observa-
se que houve efetiva descontinuidade das atividades ao final do ano de 2012, constando no
instrumento as seguintes cláusulas:

Assim sendo, pela leitura do dito documento, de direito é indubitável que houve o
distrato do contrato de franquia entre a Contribuinte e a sua franqueadora e, ainda, houve
alienação do fundo de comércio à MB Franca Participação e Assessoria em Administração de
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
13
Empresas Ltda. Embora o acórdão recorrido tenha entendido tratar-se apenas da alienação de
“uma loja”, a leitura da cláusula primeira do contrato evidencia a intenção de alienar a
integralidade da estrutura operacional então existente, havendo, inclusive, menção formal no
documento de que a Contribuinte estaria transferindo o seu fundo de comércio.
Percebe-se que, inclusive, há no instrumento o ajuste entre as partes de que a
Contribuinte, como condição resolutiva, deveria apresentar certidões negativas de tributos. Além
disso, comprometeu-se a auxiliar a nova proprietária do fundo de comércio em suas
renegociações com o contrato de locação do shopping center.
A empresa U.C. COMÉRCIO, às fls. 93, juntou o Instrumento Particular de
Prorrogação e Alteração de Contrato Atípico de Locação de Loja e Uso Comercial (LUC) no
Esplanada Shopping Center, firmado em 10/05/2011, com início para 01/11/2011:

Observo que o Instrumento foi assinado pelo sr. Durval, na qualidade de
representante do novo locatário (Contribuinte) e de fiador. Ainda, observo que no local já
funcionava loja da “Carmen Steffens”, vez que o instrumento é uma prorrogação do uso da
locação (antes, como locadora a empresa MB Franca:

A sociedade SORON VILLAGIO, também vendedora do fundo de comércio constante
no Contrato de cessão, também apresentou às fls. 103 resposta à intimação, por sua
representante Gilmara Urquiza Carmona Japonesi, o documento não paginável correspondente a
Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Contrato de Locação, Retificação e
Outras Avenças, firmado em 25/01/2013, em que a Contribuinte cede em favor da empresa U.C.
COMÉRCIO (cuja representante também é a sra. Gilmara), cessão do espaço anteriormente locado
pela Contribuinte:
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
14

Observo que o Instrumento também foi assinado pelo sr. Durval, na qualidade de
representante da cedente (Contribuinte) e de fiador. Tal documento, de fato, foi assinado após a
saída do sr. Durval como sócio e administrador da Contribuinte.
Há, também, resposta à intimação da empresa SORON PLAZA, em que junta aos
autos, às fls. 109 e ss, Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Transferência de Direitos e
de Obrigações Decorrentes de Contrato de Locação e Outras Avenças das Áreas Comerciais,
firmado em 01/12/2012, cedendo loja de filial da Contribuinte. O Contrato de Locação originário
foi juntado às fls. 122 e ss, em que a Contribuinte (filial 0002-39) firmou locação em 12/08/2010,
no Plaza Shopping Itu. Observo que o sr. Durval assina o contrato originário e o aditivo, na
qualidade de representante da cedente.
Nesse mesmo sentido, às fls. 144, consta documentação com mesmo modus
operandi, referente à filial da Contribuinte final 0003-10.
Assim, há demonstração de que houve trespasse do fundo de comércio da matriz
e duas filiais.
Entendo que o fato do sr. Durval ter assinado os instrumentos de cessão dos
contratos de locação não é motivo suficiente para interpretar-se que a Contribuinte ainda exercia
as atividades empresariais, ocorrência necessária para que seja afastada a responsabilidade à
adquirente do seu fundo de comércio, na forma do art. 133, inciso I, do CTN.
É que compreendo a dificuldade e morosidade que ocorre em negociações em
contratos de locação em que o ex representante da locatária é também fiador. Pelo conjunto de
documentos, não entendo que houve má-fé na representação da empresa, e sim erro, que até
reputo como, de certa forma, legítimo, vez que nos cadastros das locadoras a empresa ainda não
deveria estar com sua representação atualizada.
Esse erro, entendo, que não tem a faculdade de ofuscar a realidade dos fatos:
houve distrato da Contribuinte em relação às atividades de franquia, assim como a demonstração
efetiva de que há novos franqueados ocupando o espaço. Fato comprovado, posto que os novos
franqueados, inclusive, responderam as intimações fiscais, assim como a franqueadora, que
trouxe aos autos todos os instrumentos firmados, não desconsiderando a existência da cessão dos
direitos da franquia.
Nesse sentido, há diversos julgados desta Corte que responsabilizam o sucessor
pelo passivo tributário:
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
15
Processo no 13971.001959/2009-73
Recurso Voluntário
Acórdão no 1302-001.445 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 29 de julho de 2014
Matéria Normas Gerais de Direito Tributário
Recorrente BSC QUÍMICA LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO.
Comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário extingue-se após o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado.
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR. PASSIVO TRIBUTÁRIO.
Responde pelo passivo tributário, nos termos do art. 133 do Código Tributário
Nacional - CTN, aquela que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de
comércio. A existência ou não de aquisição formal não constitui requisito
necessário à incidência da responsabilidade tributária quando caracterizada que a
sucessora encontra-se no mesmo local, na mesma atividade, utiliza as mesmas
instalações e tem os mesmos clientes, aproveitando, assim, o potencial de
lucratividade do negócio anteriormente exercido pela empresa sucedida. Situação
fática incontroversa que evidencia a transferência do fundo de comércio.
ALCANCE DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA RESTRITO A DETERMINADOS
TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 133 do CTN não restringe o alcance da tributação na sucessão empresarial
nele disposta, descabendo se cogitar de a responsabilidade tributária alcançar
apenas determinados impostos, a exemplo daqueles incidentes sobre a produção
e a circulação, como pretendido pela impugnante.
PENALIDADES PECUNIÁRIAS NA SUCESSÃO EMPRESARIAL. LEGALIDADE DA
EXIGÊNCIA.
A responsabilidade tributária tratada pelo art. 133 do CTN estende-se às multas
devidas pela pessoa jurídica sucedida, independentemente de se tratar de
penalidade lançada em procedimento de ofício, ou de multa exigida em razão da
mora do devedor.
MULTA QUALIFICADA. APLICAÇÃO NA PESSOA JURÍDICA SUCESSORA.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
16
Tendo todo o conjunto probatório indicado que o representante da pessoa
jurídica considerada sucessora pela autoridade lançadora se encontrava por trás
de toda a engrenagem montada na pessoa jurídica sucedida, voltada para
dificultar a ação da Fazenda Pública Federal na apuração e na cobrança dos
tributos devidos, correta a exasperação da multa de ofício aplicada, tendo por
sujeito passivo a sociedade empresarial considerada sucessora.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO JUSTIFICADA. OMISSÃO DE RECEITA.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DOS LIVROS E DEMAIS DOCUMENTOS. ARBITRAMENTO
DO LUCRO.
A não justificação, de forma individualizada, de depósitos bancários observados
em contas-correntes pertencentes à titularidade da pessoa jurídica sucedida
justifica a omissão de receita exigida em nome da empresa sucessora, mormente
pelo fato de o representante da sucessora ser detentor de instrumento de
mandato autorizando-o a movimentar as contas bancárias (art. 42, Lei no 9.430,
de 1996). Não apresentados os livros e demais documentos exigíveis pela
legislação fiscal, escorreito o arbitramento dos lucros da pessoa jurídica, adotado
com fulcro no inc. III do art. 530 do RIR/99.
VALORES RECOLHIDOS A TÍTULO DE SIMPLES. DEDUÇÃO NA AUTUAÇÃO.
Nos termos da Súmula 76 do CARF, na determinação dos valores a serem lançados
de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos
eventuais recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática,
observando-se os percentuais previstos em lei sobre o montante pago de forma
unificada.
CSLL. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS.TRIBUTAÇÃO REFLEXA OU
DECORRENTE.
A decisão prolatada em relação ao lançamento matriz, pertinente ao IRPJ, tem
seus efeitos estendidos aos lançamentos considerados reflexos ou decorrentes,
em razão da estreita relação de causa e efeito que os vincula.

Processo no 10935.004636/2008-07
Recurso Voluntário
Acórdão no 2402-005.992 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 13 de setembro de 2017
Matéria SUCESSÃO EMPRESARIAL
Recorrente A M M RETIFICADORA DE MOTORES LTDA - ME
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/12/2007
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
17
LANÇAMENTO. NULIDADES. INEXISTÊNCIA.
A ação fiscal foi conduzida por servidor competente, que concedeu à recorrente
os prazos legais para a apresentação de documentos e prestação de
esclarecimentos; o Auto de Infração foi devidamente motivado e foi concedido ao
sujeito passivo o prazo legal para a formulação de impugnação; a autuação ainda
contém clara descrição do fato gerador da obrigação, da matéria tributável, do
montante do tributo devido, da identificação do sujeito e da penalidade aplicável;
e não houve nenhum prejuízo para os direitos de defesa e do contraditório.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. AQUISIÇÃO DE FUNDO OU
ESTABELECIMENTO. CONTINUIDADE DA RESPECTIVA EXPLORAÇÃO.
Cabível a responsabilização tributária à luz do artigo 133 do CTN, quando o forte
conteúdo probatório revela a existência de aquisição de fundo ou
estabelecimento e a continuidade da respectiva exploração.

Processo no 10980.721360/2011-77
Recurso De Ofício e Voluntário
Acórdão no 1201-004.888 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 15 de junho de 2021
Recorrentes FAZENDA NACONAL E TRAFICK COMERCIO DE PRODUTOS
HIGIENICOS LTDA FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente e foram observados a
garantia do contraditório e ampla defesa aos acusados, tanto no curso do
procedimento fiscal até o presente momento no julgamento administrativo, de
modo que não se verificam causas de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
70.235/72.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. AQUISIÇÃO DE FUNDO DE COMÉRCIO OU
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
O art. 133 do CTN prescreve que a pessoa jurídica de direito privado que adquirir
de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial,
industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, responde pelos
tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do
ato.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. CONTINUIDADE DE ATIVIDADE DO ALIENANTE
APÓS ALIENAÇÃO, RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
18
Considerando que foi constatado em diligência fiscal que o alienante continuou a
exercer a atividade objeto da empresa alienada, a responsabilidade dos
recorrentes, sujeitos passivos solidários, não deva ser integral mas subsidiária, nos
termos do inciso II do art. 133 do CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE DOS
SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS. SUMULA CARF N° 113.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.
RECURSO DE OFÍCIO. EXONERAÇÃO ABAIXO DO LIMITE DE ALÇADA. NÃO
CONHECIMENTO.
O crédito tributário exonerado está abaixo do limite de alçada determinado pela
Portaria MF n° 63/2017 (Súmula CARF n° 103).

PROCESSO 11516.725197/2017-56
ACÓRDÃO 2201-012.020 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE 5 de fevereiro de 2025
RECURSO DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES FABIOLA SCHRANN AMARAL DOS SANTOS FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício quando o crédito tributário exonerado for
inferior ao limite de alçada vigente no momento da apreciação do recurso pelo
CARF.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante
declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos
termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PARA
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS
DA
RESPONSÁVEL
POR
SUCESSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO. ENUNCIADO No 46 DA SÚMULA CARF.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
19
O procedimento de fiscalização tem natureza inquisitorial, com a finalidade de
formar o convencimento da autoridade fiscal, e a ampla defesa é franqueada ao
sujeito passivo no curso do processo administrativo fiscal.
Assim, não é requisito de validade do auto de infração a intimação prévia da
responsável por sucessão para o fornecimento dos livros e documentos exigidos
da empresa fiscalizada, principalmente quando o evento sucessório ocorreu de
forma irregular.
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO. ART. 173, I, DO CTN. FATO GERADOR EM DEZEMBRO.
TERMO INICIAL. EXERCÍCIO SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o vencimento da obrigação
relativa à competência de dezembro ocorre em janeiro do próximo seguinte.
Assim, aplicando-se o art. 173, I, do CTN, é apenas em janeiro do ano subsequente
ao do vencimento da obrigação que se inicia a contagem do prazo decadencial
relativo àquela competência.
RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE SOCIEDADE.
TRANSFERÊNCIA DE CLIENTES EDE EMPREGADOS. QUITAÇÃO DE DÍVIDAS
TRABALHISTAS DA EMPRESA DISSOLVIDA. CARACTERIZAÇÃO.
Resta caracterizada a sucessão empresarial apta a gerar a responsabilidade
tributária da sucessora, quando esta dá continuidade à execução dos contratos de
prestação de serviços da empresa dissolvida de forma irregular, recebe por
transferência sem rescisão do contrato de trabalho parcela expressiva da mão de
obra especializada que realizava a atividade fim da empresa e quita dívidas
trabalhistas da sucedida.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS E
GESTORES. ATOS COM INFRAÇÃO À LEI OU EXCESSO DE PODERES.
A responsabilidade tributária nos moldes do art. 135, III do CTN exige a
caracterização da pessoa física como o sócio, diretor, gerente ou representante da
empresa e a demonstração da prática de atos dolosos contrários ao interesse do
contribuinte e com violação à lei, contratos e estatutos.
FUNDO DE COMÉRCIO. EMPRESA PRESTADORA DE MÃO DE OBRA.
A clientela é a parte significante de uma empresa de prestação de mão de obra.
MULTA. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ENUNCIADO No113 DA SÚMULA
CARF.
A responsabilidade tributária do sucessor abrange, além dos tributos devidos pelo
sucedido, as multas moratórias ou punitivas, desde que seu fato gerador tenha
ocorrido até a data da sucessão, independentemente de esse crédito ser
formalizado, por meio de lançamento de ofício, antes ou depois do evento
sucessório.
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
20
MULTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. EMPRESA SUCESSORA.
Exclui-se a responsabilidade da sucessora quando esta não foi intimada a suprir a
omissão do contribuinte.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA QUALIFICADA.
Com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações promovidas pela
Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao
caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN.
JUROS MORATÓRIOS. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Verificando os motivos trazidos pela autoridade fiscal para autuação, a bem da
verdade, não vejo tal ato (assinatura do sr. Durval representando a empresa, sendo que o mesmo
havia saído da representação da sociedade) como fato que comprove que houve ato de gestão da
Contribuinte apto a desconsiderar a negociação de trespasse do fundo de comércio.
Observo inclusive que há vasta prova nos autos que comprova a cessão dos
estabelecimentos com fundo de comércio. Observo uma nova franqueada que, ao responder a
intimação fiscal, não nega que de fato adquiriu a franquia (fls. 93):

Ainda, há nos autos resposta à intimação realizada pela adquitente MB FRANCA (fls.
180), em que a mesma traz os contratos de franquia, inclusive os contratos firmados com os novos
franqueados em que não consta a Contribuinte ou o sr. Durval como cedentes.
A alegação da DRJ de que a empresa permaneceu ativa vez que não deu baixa em
seu CNPJ ou em suas filiais não é suficiente para infirmar a prova da transferência do conjunto
empresarial. É frequente na prática comercial que, mesmo após a alienação do fundo de
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
21
comércio, a pessoa jurídica se mantenha formalmente ativa para fins de cumprimento de
obrigações acessórias, como reconhece a jurisprudência administrativa.
Quanto ao contrato de cessão de locação firmado em 25/01/2013, destaco que ele
não revela continuidade da atividade pela Recorrente, mas apenas a formalização da transmissão
de direitos decorrentes da alienação anterior. A proximidade temporal entre a venda do fundo
de comércio (05/12/2012) e a cessão (25/01/2013) corrobora a narrativa de encerramento das
atividades.
O contrato de compra e venda, cessão de direitos e distrato de franquia, firmado
em 05/12/2012 (fls. 701/709), demonstra de forma clara e suficiente a transferência do fundo de
comércio, incluindo estabelecimentos, estoques, bens e direitos de exploração comercial, à MB
Franca Participação e Assessoria em Administração de Empresas Ltda. A alienação compreendeu
todos os elementos necessários à continuidade da atividade empresarial, não havendo como
sustentar que se tratou de mera venda isolada de uma unidade.
O acórdão recorrido, ao exigir a baixa imediata de CNPJs e a completa inatividade
cadastral como condição de caracterização da cessação das atividades, a meu ver, adotou
interpretação excessivamente formalista. Como colacionado nos acórdãos aqui colacionados, é
entendimento firme no CARF que a manutenção de registros ativos, ou mesmo a assinatura de
contratos acessórios posteriores à alienação, notadamente quando relacionados à formalização de
cessões de locação e ajustes residuais, como o contrato de 25/01/2013 (fl. 103), não
descaracteriza a efetiva transferência do fundo de comércio.
No presente caso, ao contrário do que sustenta a decisão recorrida, tais
documentos confirmam, em verdade, o encerramento da exploração direta da atividade pela
Recorrente, já que demonstram a continuidade do negócio pela adquirente e, em momento
posterior, por terceiros que assumiram os pontos comerciais (fls. 235/237). Trata-se, portanto, de
situação típica de sucessão empresarial, em que a adquirente assume a exploração do
estabelecimento e, com ela, também se torna responsável tributária pelos débitos até a data da
alienação, nos termos do art. 133, I, do CTN.
Entendo, portanto, que:
(i) a suposta manutenção de filiais ativas no cadastro da RFB (fls. 857/858) não se
confunde com a efetiva exploração da atividade empresarial;
(ii) os contratos de cessão de locação firmados em 2012/2013 (fls. 103 e 122 e ss.)
são atos reflexos da alienação do fundo de comércio, e não evidência de continuidade das
operações pela Contribuinte;
(iii) a prova documental acostada pela Recorrente (fls. 701/709), corroborada pelas
diligências fiscais (fls. 235/237), demonstra a transferência integral da atividade a terceiros.
Concluo, portanto, que de fato houve a alienação do fundo de comércio.
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
22
Ocorre que a discussão preliminar posta pela Recorrente é sobre sua ilegitimidade
passiva, porquanto argumenta que somente deveria ser responsável pelo tributo a empresa
adquirente, na forma do art. 133, inciso I, do CTN.
Vejamos o que dispõe o art. 133 do CTN:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Ainda que os autos indiquem a ocorrência de trespasse do fundo de comércio, tal
circunstância, por si, não conduz ao reconhecimento de ilegitimidade passiva da Recorrente para
responder pelo crédito ora exigido.
O lançamento versa sobre fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2010 e
2011, quando a própria Contribuinte era a realizadora das operações de venda e,
consequentemente, a contribuinte dos tributos abrangidos pelo Simples Nacional, conforme
descrito no Relatório Fiscal (fls. 230/234 e 239/622). Nessa perspectiva, a discussão sobre
“continuidade de atividade” após a alienação não se mostra determinante para a definição da
sujeição passiva em relação aos fatos geradores pretéritos já praticados pela Recorrente.
Além disso, a leitura sistemática do art. 133 do CTN evidencia que a norma trata de
hipótese de responsabilização do adquirente pelo passivo tributário relativo ao fundo ou
estabelecimento adquirido, não significando, por si só, a exclusão automática do alienante do polo
passivo quanto a tributos cujo fato gerador foi praticado quando ele próprio era o contribuinte.
A expressão “responde”, utilizada no caput do art. 133, deve ser compreendida
como atribuição de responsabilidade ao sucessor pelos tributos devidos até a data do ato, e não
como regra de substituição necessária e exclusiva do sujeito passivo originário em todo e qualquer
contexto, especialmente quando o lançamento se refere a período anterior ao evento sucessório.
No caso, o auto foi lavrado em face de quem praticou os fatos geradores (2010 e 2011), de modo
que não se verifica, nesta sede, erro na identificação do sujeito passivo.
Os elementos invocados no acórdão recorrido para afastar a tese de cessação das
atividades (existência de filiais no cadastro e prática de atos negociais posteriores, fls. 857/858 e
fl. 103) reforçam, quando muito, discussão sobre efeitos do trespasse em momento posterior, mas
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
23
não infirmam a premissa central de que os fatos geradores apurados decorreram de receitas
auferidas pela própria Recorrente no período fiscalizado (fls. 231/234).
Por conseguinte, não se acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva.
Da alegada nulidade do procedimento fiscal por utilização indevida de informações bancárias e
irregularidade na RMF
As Recorrentes sustentam a nulidade do procedimento fiscal sob o argumento de
que a RFB teria obtido e utilizado informações protegidas por sigilo bancário sem a observância
das balizas legais, em afronta ao art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, bem como à Lei
Complementar no 105/2001 e ao Decreto no 3.724/2001. Em especial, alegam que a Solicitação de
Emissão e Requisição de Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), teria sido expedida
antes da lavratura do Termo de Início do Procedimento Fiscal (TIPF), o que contaminaria de
nulidade todo o lançamento.
Examinando os autos, verifica-se que o Mandado de Procedimento Fiscal foi
emitido em 10/12/2013, tendo o TIPF sido lavrado em 20/12/2013, com ciência da Contribuinte
em 11/02/2014 (fls. 21/29). A RMF, por sua vez, consta como solicitada em 12/03/2014, após o
decurso do prazo inicialmente concedido para apresentação espontânea dos documentos
requisitados no curso da fiscalização (fls. 30 e ss.).
Ainda que se admitisse, em tese, eventual discussão quanto à cronologia interna de
atos preparatórios, a obtenção de informações bancárias pela administração tributária, nos
termos da LC no 105/2001, não configura quebra de sigilo bancário, mas simples transferência de
dados para fins de fiscalização tributária, prescindindo de autorização judicial, desde que
observado o devido processo administrativo.
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de que a autoridade fiscal pode
requisitar diretamente às instituições financeiras as informações necessárias à constituição do
crédito tributário, não havendo violação ao sigilo constitucionalmente protegido, senão vejamos:
Processo no 10580.733702/2011-12
Recurso Voluntário
Acórdão no 2201-008.849 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 09 de junho de 2021
Recorrente DIEGO MARTINEZ GOMES
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
24
constitucionalidade da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação
retroativa, não havendo que se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição
de Movimentação Financeira às instituições de crédito.
Além disso, no caso concreto, não se verifica qualquer prejuízo ao direito de defesa
das Recorrentes. As informações obtidas por meio da RMF foram integralmente juntadas aos
autos, permitiram o pleno conhecimento da metodologia adotada pela fiscalização e foram
expressamente impugnadas pela Contribuinte, tanto na impugnação quanto no Recurso
Voluntário.
Ressalte-se, ainda, que a instância de origem afastou expressamente a alegação de
nulidade, consignando que a utilização das informações bancárias ocorreu nos estritos termos da
legislação de regência e que não cabe à esfera administrativa o controle de constitucionalidade
das normas invocadas. Diante desse cenário, não se verifica nulidade no procedimento fiscal por
suposta quebra de sigilo bancário ou por irregularidade na expedição da RMF.
Rejeito, portanto, a preliminar.
Do mérito
Da omissão de receitas apurada com base em vendas por cartão de crédito e depósitos
bancários de origem não comprovada
A fiscalização apurou a existência de omissão de receitas nos anos-calendário de
2010 e 2011 a partir do confronto entre os valores informados nas DASN e aqueles identificados
nos extratos bancários e nos relatórios das administradoras de cartões de crédito, especialmente
Cielo, bem como nos depósitos bancários cuja origem não teria sido comprovada pela
Contribuinte, não obstante regularmente intimada (fls. 231/233 e 239/622).
Segundo o Relatório Fiscal, parcela relevante das receitas foi identificada como
decorrente de vendas por cartão de crédito e débito, reconhecidas inclusive pela própria
Contribuinte em seus Livros Caixa e Registros de Saídas apresentados durante a ação fiscal, ainda
que de forma incompleta. Outra parcela foi apurada com base em depósitos bancários
considerados de origem não comprovada, após a exclusão daqueles expressamente identificados
como transferências internas, estornos, resgates de aplicações ou operações sem natureza de
receita (fls. 232/233).
Ora, os valores creditados em conta bancária do contribuinte, cuja origem não seja
comprovada de forma idônea, presumem-se receitas omitidas, nos termos do art. 42 da Lei no
9.430/1996, aplicável também aos optantes pelo Simples Nacional, por força do art. 34 da LC no
123/2006. Trata-se de presunção legal relativa, que admite prova em contrário, incumbindo ao
sujeito passivo demonstrar a origem diversa dos recursos.
No caso concreto, verifica-se que a Contribuinte foi reiteradamente intimada a
apresentar documentos que comprovassem a origem dos depósitos bancários e a escrituração
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
25
regular das vendas, inclusive com discriminação das operações e dos documentos fiscais
correspondentes (fls. 228/229, 232/233 e 234). Apesar disso, os elementos apresentados
limitaram-se, em grande parte, a planilhas elaboradas unilateralmente, Livros Caixa que
reproduzem extratos bancários e Registros de Saídas que consignam apenas totais mensais, sem
individualização das operações ou vinculação a documentos fiscais específicos.
Tal circunstância fragiliza a prova produzida pela Contribuinte e não é suficiente
para elidir a presunção legal de omissão de receitas, já que planilhas internas, desacompanhadas
de documentação fiscal ou contábil idônea, não se prestam a afastar a presunção decorrente de
depósitos bancários não comprovados ou divergências apuradas a partir de informações prestadas
por administradoras de cartões de crédito.
Ressalte-se, ainda, que a fiscalização adotou metodologia compatível com a
legislação aplicável, segregando as receitas por CNPJ (matriz e filiais) e alocando os valores
omitidos de forma proporcional às receitas declaradas, procedimento que, conforme consignado
no Relatório Fiscal, não alterou o montante global do crédito exigido nem a repartição entre os
entes federativos (fls. 230).
Diante desse conjunto probatório, entendo que restou caracterizada a omissão de
receitas nos exercícios de 2010 e 2011, tanto em relação às vendas por cartão de crédito quanto
aos depósitos bancários de origem não comprovada, devendo ser mantida a exigência dos tributos
correspondentes.
Da insuficiência de recolhimento por diferença de alíquota no Simples Nacional
A fiscalização apurou, como consequência direta das omissões de receitas
identificadas, a ocorrência de insuficiência de recolhimento decorrente da aplicação de alíquotas
inferiores às efetivamente devidas no regime do Simples Nacional. Conforme consignado no
Relatório Fiscal, a inclusão das receitas omitidas no somatório da receita bruta acumulada
implicou o reenquadramento da Contribuinte em faixas superiores de tributação, tornando
necessário o recálculo dos valores originalmente declarados e recolhidos nas DASN (fls. 233/234 e
demonstrativos de fls. 252/422).
Tal procedimento encontra respaldo expresso na Lei Complementar no 123/2006,
especialmente nos arts. 3o, 13, 18 e 25, bem como nas Resoluções do CGSN vigentes à época, que
determinam a aplicação da alíquota correspondente à receita bruta acumulada no período.
Constatada a omissão de receitas, é legítima a recomposição da base de cálculo e a aplicação da
alíquota correta, ainda que isso resulte em diferença de tributo a recolher sobre receitas
originalmente declaradas.
No caso, não se verifica qualquer vício na metodologia adotada pela fiscalização. Os
demonstrativos juntados aos autos evidenciam de forma clara o impacto das receitas omitidas no
enquadramento da Contribuinte nas tabelas do Simples Nacional, não tendo a Recorrente logrado
demonstrar erro material ou equívoco nos cálculos apresentados.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
26
Assim, mantenho a exigência relativa à insuficiência de recolhimento por diferença
de alíquota.
Da multa de ofício agravada e da multa qualificada
A fiscalização aplicou multa de ofício no percentual de 75%, com agravamento de
50%, resultando no percentual de 112,5%, sob o fundamento de que a Contribuinte teria
embaraçado a ação fiscal ao não atender, de forma tempestiva e integral, às intimações expedidas
no curso do procedimento (fls. 233/234).
A Contribuinte, por sua vez, sustenta que não houve embaraço à fiscalização, mas,
quando muito, atraso e atendimento parcial às intimações, circunstância que não autoriza o
agravamento da penalidade, nos termos da jurisprudência consolidada deste Conselho.
Com razão a Recorrente.
Nos termos do art. 44, §1o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, o agravamento da multa
de ofício pressupõe a efetiva caracterização de embaraço à fiscalização, entendido como conduta
dolosa do sujeito passivo voltada a impedir, dificultar ou inviabilizar a atuação fiscalizatória. Não
se confunde, portanto, com o simples descumprimento de prazos, atendimento incompleto ou
apresentação tardia de documentos. A jurisprudência do CARF confirma esse posicionamento:
Processo no 16327.720419/2012-81
Recurso Especial do Procurador
Acórdão no 9303-012.813 – CSRF / 3a Turma Sessão de 14 de fevereiro de 2022
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado LIDERPRIME ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS. FUNDAMENTO PARA
GLOSA DE DESPESAS. NÃO CABIMENTO DO AGRAVAMENTO DA MULTA DE
OFÍCIO.
A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração contábil e fiscal
não configura falta de prestação de esclarecimentos e não justifica, por si só, o
agravamento da multa de oficio, quando essa omissão fundamentou a glosa de
despesas.
Ainda, a matéria encontra-se pacificada por meio da Súmula CARF no 133, que
assim dispõe:
Súmula CARF no 133
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2019
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
27
A falta de atendimento a intimação para prestar esclarecimentos não justifica, por
si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou presunção
de omissão de receitas ou de rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-002.992, 9101-003.147, 9202-007.445, 9202-007.001, 1301-002.667, 1301-
002.961, 1401-001.856, 1401-002.634 e 2202-002.802.
No caso concreto, a análise dos autos revela que, embora a Contribuinte não tenha
atendido integralmente às intimações nos prazos inicialmente concedidos, houve apresentação de
documentos, inclusive mediante mídia digital, requerimento formal de dilação de prazo (fls. 36 e
ss.) e posterior entrega de livros e extratos bancários (fls. 38 e ss.), ainda que de forma incompleta
ou deficiente do ponto de vista probatório.
Não se verifica, contudo, conduta ativa de resistência, ocultação deliberada de
documentos, recusa injustificada em colaborar ou qualquer outro comportamento que possa ser
qualificado como embaraço à fiscalização em sentido jurídico estrito. A própria fiscalização
prosseguiu normalmente na apuração dos fatos, inclusive mediante requisição de informações a
terceiros e às instituições financeiras, o que evidencia que a atuação fiscal não foi obstada ou
inviabilizada.
Dessa forma, à luz da Súmula CARF no 133 e da orientação deste Conselho, concluo
que não estão presentes os pressupostos legais para o agravamento da multa de ofício. Assim,
deve ser afastado o agravamento aplicado, mantendo-se a multa de ofício no percentual ordinário
de 75%, nos termos do art. 44, caput, da Lei no 9.430/1996.
Já quanto à qualificação da multa, essa exige a demonstração inequívoca de dolo,
fraude ou simulação, não bastando a simples constatação de omissão de receitas ou de
deficiências na escrituração. A omissão de receitas, por si só, não autoriza a aplicação da multa
qualificada, sendo necessária a individualização da conduta dolosa.
No caso em exame, embora o Relatório Fiscal utilize expressões como “conduta
intencional” e “sonegação”, não se identifica nos autos prova robusta de fraude estruturada,
simulação ou artifício voltado especificamente a ocultar a ocorrência do fato gerador. As
irregularidades apuradas decorrem, em grande medida, de escrituração deficiente, ausência de
documentação idônea e não comprovação da origem de depósitos, circunstâncias que, embora
graves, não se confundem automaticamente com dolo qualificado.
Ainda, entendo que resta aplicada, no caso, as Súmulas CARF que ora transcrevo:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
28
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351, de 10/09/2003
Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de 18/02/2004
Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no CSRF/04-00.762, de
03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no 104-23697, de
04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009
Diante disso, entendo que não restaram preenchidos os pressupostos legais para a
aplicação da multa qualificada.
Dos juros de mora sobre a multa de ofício
Por fim, as Recorrentes contestam a aplicação de juros de mora (Selic) sobre a
multa de ofício, alegando que o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996 restringe sua incidência a
"débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições".
Ora, a multa de ofício, ao ser constituída, adquire natureza de crédito tributário.
Assim, a incidência de juros de mora (Selic) sobre o valor da multa de ofício, a partir do
vencimento do prazo para pagamento, integra o crédito tributário e, como tal, sujeita-se à
incidência de juros de mora, nos termos do art. 161 do CTN.
Ainda, há Súmula CARF que delimita essa questão:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito
no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999
Acórdão no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
29
Acórdão no 107-05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003
Acórdão no 203-09664, de 06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004
Acórdão no 203-09811, de 20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005
Acórdão no 301-29745, de 09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003
Acórdão no 301-30761, de 11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004
Acórdão no 303-32358, de 12/09/2005
Não há ilegalidade na exigência, razão pela qual rejeito o pedido nesse ponto.
Da responsabilidade tributária do Sr. Durval de Moraes Caramante – arts. 124, inciso I, e 135,
inciso III, do CTN
As Recorrentes sustentam a ilegitimidade da inclusão do Sr. Durval de Moraes
Caramante no polo passivo, ao argumento de que não restariam configurados os pressupostos
legais para a responsabilidade solidária ou pessoal, previstos nos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III,
do CTN. Alegam, em síntese, ausência de interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador e inexistência de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou aos estatutos, aptos a ensejar a responsabilização pessoal.
O Relatório Fiscal, por sua vez, fundamentou a imputação de responsabilidade no
entendimento de que o Sr. Durval, embora tenha se retirado formalmente do quadro societário
em 27/12/2011, teria permanecido na administração da pessoa jurídica como sócio de fato,
tomando decisões relevantes e representando a empresa em atos negociais nos anos de 2012 e
2013, o que evidenciaria interesse comum e atuação irregular, nos termos dos arts. 124, inciso I, e
135, inciso III, do CTN (fls. 235/238).
Pois bem.
Inicialmente, quanto ao art. 124, inciso I, do CTN, cumpre registrar que o conceito
de “interesse comum” exigido pela norma é restrito e não se confunde com o mero interesse
econômico ou com a condição de sócio, administrador ou gestor da pessoa jurídica, pressupondo
a participação conjunta de mais de um sujeito na própria situação que constitua o fato gerador do
tributo, o que não se verifica, como regra, na relação entre a pessoa jurídica contribuinte e seus
sócios ou administradores.
No caso concreto, os fatos geradores apurados (omissões de receitas e depósitos
bancários de origem não comprovada) decorrem de operações realizadas no âmbito da atividade
empresarial da pessoa jurídica, não havendo demonstração de que o Sr. Durval tenha atuado, em
nome próprio, como coautor dos fatos tributáveis.
No que se refere ao art. 135, inciso III, do CTN, a responsabilização pessoal de
diretores, gerentes ou representantes exige a comprovação de que tenham praticado atos com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo imprescindível o nexo
causal entre tais atos e a constituição ou inadimplência do crédito tributário. Não basta, portanto,
a constatação de atuação na gestão ou a prática de atos de representação; exige-se demonstração
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
30
concreta de conduta ilícita, dolosa ou abusiva, diretamente relacionada à supressão ou redução do
tributo.
Examinando os elementos constantes dos autos, observa-se que os documentos
utilizados pela fiscalização para caracterizar a atuação do Sr. Durval como sócio de fato referem-
se, em sua maioria, a atos praticados após sua retirada formal do quadro societário, notadamente
cessões de contratos de locação e trocas de correspondência ocorridas em 2012 e 2013 (fls.
235/237). Tais elementos, ainda que possam indicar ingerência na condução de negócios da
empresa em período posterior, não se mostram suficientes para demonstrar que o Sr. Durval
tenha praticado, nos anos-calendário de 2010 e 2011, atos com excesso de poderes ou infração de
lei aptos a ensejar a responsabilização pessoal pelos créditos ora exigidos.
Ressalte-se que o lançamento versa sobre fatos geradores ocorridos em 2010 e
2011, período em que o Sr. Durval figurava formalmente como sócio e administrador da pessoa
jurídica. Todavia, a simples condição de administrador no período não autoriza automaticamente
a responsabilização pessoal, sendo indispensável a individualização da conduta ilícita. O Relatório
Fiscal descreve a ocorrência de omissões de receitas e irregularidades contábeis, mas não
identifica, de forma específica, atos praticados pelo Sr. Durval, com dolo ou abuso, que tenham
dado causa direta às infrações tributárias apuradas.
Nessas circunstâncias, entendo que não restaram preenchidos os requisitos legais
para a imputação de responsabilidade pessoal ao Sr. Durval de Moraes Caramante, nos termos do
art. 135, inciso III, do CTN, tampouco se caracteriza a solidariedade prevista no art. 124, inciso I, do
CTN. Assim, deve ser afastada sua inclusão no polo passivo do lançamento.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar as preliminares de
nulidade do procedimento fiscal por suposta quebra de sigilo bancário e de ilegitimidade passiva
da Contribuinte e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, para manter a exigência dos
tributos apurados, afastando a qualificação e o agravamento da multa de ofício, mantendo-a no
percentual ordinário de 75% e a incidência de juros de mora e para afastar a imputação de
responsabilidade tributária ao Sr. Durval de Moraes Caramante, por ausência dos pressupostos
dos arts. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

VOTO VENCEDOR
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
31
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, redator designado

Não obstante o substancioso voto da i. Relatora, dele divergi pelas seguintes razões.

Não ocorrência de trespasse
Não obstante a i. Relatora tenha entendido pela ocorrência de trespasse, mas tenha
mantido a legitimidade passiva da recorrente, no caso concreto, entendo que não ocorrera o
instituto civil do trespasse, o que motivou o acompanhamento do voto pelas conclusões.
A responsabilidade pelo trespasse está estatuída no artigo 133 do CTN, veja:
Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por
qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou
profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão
social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao
fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:
I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou
atividade;
II - subsidiàriamente com o alienante, se êste prosseguir na exploração ou iniciar
dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou
em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.
Como se sabe, o trespasse compreende a transferência da titularidade de bens
materiais e imateriais do vendedor ao comprador, compreendendo, por exemplo, máquinas,
estoque, marca, clientela e ponto comercial. Isto é, transfere-se a estrutura física e funcional da
empresa trespassada.
Ocorre que no caso concreto não foi constatado o trespasse da estrutura física e
funcional da recorrente, compreendendo os bens tangíveis e intangíveis, tal como assevera a
decisão recorrida:
63. No caso dos autos, o Instrumento Particular de Compra e Venda, Cessão de
Direitos, Confissão de Dívida, Distrato do Contrato de Franquia, e outras Avenças -
colacionado pela requerente no anexo ao contraditório (fls. 701 a 709) -,
documento que celebra a venda de uma loja de sua propriedade para a empresa
MB Franca Participação e Assessoria em Administração de Empresas Ltda, e
concretizado em 05/12/2012, não constitui elemento suficiente para transferir à
empresa adquirente (MB Franca Participação e Assessoria em Administração de
Empresas Ltda) a responsabilidade pelos tributos devidos, como pleiteia a
recorrente.
64. A razão é que não constam nos autos, nem a defendente menciona a questão,
prova de que a empresa autuada e alienante cessou a exploração do comércio,
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
32
indústria ou atividade (O Instrumento Particular acima referido diz respeito à
venda de uma loja, e não da empresa recorrente).
65. Efetuada pesquisa no sistema CNPJ da RFB constatou-se que a fiscalizada
matem três filiais (fls. 857 e 858), com CNPJ nos 10.741.761/0002-39,
10.741.761/0003-10 e 10.741.761/0004-09, o que demonstra que ela não cessou
suas atividades.
66. Registre-se que uma das lojas que é objeto de venda no supracitado Contrato,
localizada à Praça Pio XII, no 65, Loja 236, consta como correspondente à loja
vinculada ao CNPJ 10.741.761/0003-10.
Assim, não obstante o negócio jurídico triangular celebrado às fls. 701 e seguintes
não seja claro que se trata de trespasse, a recorrente não demonstra que encerrou suas
atividades, a fim de atrair a figura do inciso I do artigo 133 do CTN, a fim de atrair sua ilegitimidade
passiva.
Por essas razões, pelas conclusões votou a maioria do colegiado.

Responsabilidade solidária do Sr. Durval de Moraes Caramante
A responsabilidade solidária do Sr. Durval de Moraes Caramante foi mantida pelo
artigo 124, inciso I, do CTN.
No TVF, constam os seguintes apontamentos para fundamentar a responsabilização:
V – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
1. A SORON é uma “empresa familiar” desde 26/08/2009, data em que saíram os
sócios fundadores e entraram os sócios Durval de Moraes Caramante (CPF
020.829.958-01) e sua esposa Vera Lucia Pessato Caramante (CPF 071.964.968-
41). Em 27/12/2011 o casal retirou-se da sociedade e ela transformou-se em
empresa individual, com a entrada do filho e atual titular Luis Gustavo Caramante
(CPF 216.189.528-11). A alteração, contudo, foi apenas “no papel”. O Sr. Durval,
pai de Luis Gustavo, continuou administrando a sociedade, como um sócio de
fato.
2. Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2014, intimamos terceiros a
apresentar documentos relacionados ao fiscalizado. Foram intimadas as seguintes
empresas: U.C. - COMERCIO DE CALCADOS LTDA – EPP (CNPJ 17.376.246/0001-
65), SORON VILLAGIO COMERCIO DE CALCADOS LTDA (CNPJ 14.824.616/0001-91),
SORON PLAZA COMERCIO DE CALCADOS EIRELI – ME (CNPJ 14.992.550/0001-49),
IPS
EMPREENDIMENTOS
S/A
(CNPJ
03.140.367/0001-07),
ROCCO
EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 57.049.330/0001-99), CARMEN STEFFENS
FRANQUIAS LTDA EPP(CNPJ 03.697.212/0001-68) e M B FRANCA PARTICIPACAO E
ASSESSORIA DE ADMINISTRACAO EM EMPRESAS LTDA (CNPJ 09.535.419/0001-
12).
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
33
3. As empresas citadas no item anterior tiveram relação comercial com a
fiscalizada, razão pela qual foram intimadas. Isso foi necessário em vista da recusa
do sujeito passivo em atender às intimações e apresentar os documentos. As
intimações e as respostas das empresas estão anexadas ao processo. Entre os
documentos apresentados, três deles evidenciam a atuação do Sr. Durval como o
verdadeiro administrador da fiscalizada no período posterior a sua saída do
quadro societário.
4. As empresas UC e SORON VILLAGIO, administradas pela mesma sócia,
apresentaram diversos documentos, todos em meio digital. No CD exibido pela
SORON VILLAGIO existe um documento em PDF, cujo nome do arquivo é “Inst.
Part. de cessao e direitos Soron”. Este documento deveria estar no CD da UC, pois
trata-se de um instrumento de cessão de direitos e obrigações de contrato de
locação com os administradores do então Esplanada Shopping. Nesse documento,
de 25/01/2013, a fiscalizada figura como cedente e é representada pelo Sr.
Durval, que, ao final, assina o documento como cedente e fiador. Se o Sr. Durval
retirou-se da sociedade em 27/12/2011, não poderia representá-la em
25/01/2013.
5. As empresas SORON PLAZA e IPS também apresentaram documentos, sendo
um deles exibido pelas duas. O arquivo PDF de nome “CONTRATO DE CESSÃO E
TRANSFERENCIA - CAMILA KAWANO”, apresentado pela SORON PLAZA, e o
segundo dos três contratos de locação anexados eletronicamente no dossiê de
atendimento pela IPS são o mesmo documento. Trata-se também de cessão de
direitos e obrigações de contrato de locação com os administradores do Plaza
Shopping. Nesse documento, de 01/12/2012, a fiscalizada figura como cedente e
é representada pelo Sr. Durval, que, ao final, assina o documento como cedente.
Se o Sr. Durval retirou-se da sociedade em 27/12/2011, não poderia representá-la
em 01/12/2012.
6. As empresas CARMEN STEFFENS e M B FRANCA, franqueadora e
administradora, também responderam às intimações. As respostas foram
apresentadas pela segunda, mas ela representa as duas. Primeiro, em
atendimento aos TIF no 001, foram exibidos vários contratos em meio digital,
todos em PDF. Depois, em atendimento aos TIF no 002, foram apresentadas a
resposta e um documento contendo um instrumento particular de compra,
venda, cessão, distrato, e várias transcrições de emails trocados com o Sr. Durval.
Estes e-mails, alguns de 2011 e a maioria de 2012 (até dezembro/2012),
demonstram de forma bastante clara que o Sr. Durval é quem toma todas as
decisões importantes para a fiscalizada. É ele quem a administra, mesmo em
2012, quando já não mais integrava o quadro societário da pessoa jurídica.
7. Além dos três documentos citados, o próprio sujeito passivo apresentou os
extratos do Bradesco de 2012, apesar de não solicitados. Esses extratos apontam
que a conta da fiscalizada sofreu débitos e créditos efetuados por: Rodoviario
Transvoar Ltda, Translocar Locadora de Veículos Ltda, GC Incorporadora e Gestora
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
34
de Ativos Ltda e o casal Durval e Vera Lucia. As três empresas são administradas
pelo sócio majoritário, o Sr. Durval. É, portanto, mais uma prova da participação
do Sr. Durval na administração da fiscalizada em 2012.
8. Diante dos documentos apontados, fica evidenciado que o Sr. Durval, após ter
sido sócio de direito (até 27/12/2011), foi também sócio de fato da pessoa
jurídica, administrando-a antes e depois de 27/12/2011. Teve, pois, interesse
comum com a pessoa jurídica nos negócios que proporcionaram as receitas e
geraram os tributos devidos. De acordo com o Código Tributário Nacional, Lei no
5.172/1966, art. 124, inciso I, “São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal;” e art. 135, inciso III, “São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:...III - os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.” Em
face do exposto, lavramos, juntamente com o auto de infração, o Termo de
Sujeição Passiva Solidária em nome do Sr. Durval.
O Código Tributário Nacional, atendendo à norma esculpida no artigo 146 da
Constituição Federal, estatui que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte ou o
responsável. O primeiro mantém relação pessoal e direta com o fato jurídico-tributário, ao passo
que a sujeição passiva do segundo decorre de expressa disposição legal.
A norma interpretada (artigo 121 do CTN), deixa claro que o responsável não realiza
diretamente a materialidade da norma de incidência tributária, mas mantém vínculo indireto com
o fato tributado, decorrendo a sua relação jurídica de expressa determinação legal.
A responsabilidade solidária preconizada no artigo 124 do Código Tributário
Nacional tem a seguinte redação:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
O artigo 124, inciso I, do CTN, pressupõe o “interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal”.
A doutrina jurídica defende que o interesse comum não se confunde com o mero
interesse econômico, social ou moral, que pode existir nas relações, devendo constituir um
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
35
interesse jurídico, de pessoas que estão no mesmo polo da relação jurídica escolhida pelo
legislador como suporte fático para a incidência tributária1.
Nesse contexto, a interpretação da hipótese de responsabilização prevista no artigo
124, inciso I, do CTN, não deve ser restrita, pois o emprego da expressão “situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal”, implica reconhecer o interesse comum quando observado,
de fato, o contribuinte e o responsável estejam no mesmo polo da obrigação tributária (e.g.
coproprietários de um imóvel sujeito à incidência do IPTU), mas também quando o contribuinte e
outra pessoa jurídica tenham interesse comum na situação para que não ocorra o fato gerador da
obrigação principal, ou para que este ocorra de forma mitigada, praticando, para tal, atos
contrários à legislação tributária.
E tal contexto é mais relevante quando se analisa as situações em que se
escancaram a intenção de sonegação, fraude ou conluio – evito afirmar grupos econômicos, pois
não necessariamente a situação se aplicaria. O interesse comum, então, deve ser compreendido à
sua alusão prática, onde um ou mais sujeitos, alinhados na consecução dos atos que configuram o
nascimento da obrigação ou o impedem de acontecer, almejam uma consequência específica (o
objetivo do interesse, qual seja evitar a situação que possa culminar na ocorrência do fato
gerador).
Sem dúvidas, não se trata de um mero interesse social, moral ou econômico que
autoriza a aplicação do artigo 124, inciso I, do CTN, mas sim o interesse jurídico na situação que
constitui ou deixa de constituir o fato gerador do tributo, atrelado a uma dessas três vertentes, a
qual a econômica é geralmente a identificável.
No caso concreto, a autoridade fiscal apontou documentos e atos praticados pelo
responsável que indicam pela manutenção do seu interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal mesmo após a sua saída do quadro social da recorrente.
Não se trata de mera responsabilização por um distrato de contrato de locação,
mas sim, da celebração de documentos que materialmente indicam a hipótese de
responsabilização solidária, tal como a celebração de “documento contendo um instrumento
particular de compra, venda, cessão, distrato, e várias transcrições de emails trocados com o Sr.
Durval”. Ainda, “Estes e-mails, alguns de 2011 e a maioria de 2012 (até dezembro/2012),
demonstram de forma bastante clara que o Sr. Durval é quem toma todas as decisões importantes
para a fiscalizada. É ele quem a administra, mesmo em 2012, quando já não mais integrava o
quadro societário da pessoa jurídica”.
Isto é, houve interesse comum na sua acepção jurídica que enseja a
responsabilização solidária.

1 A esse propósito, vide: SANTOS, Ramon Tomazela. Responsabilidade tributária e grupo econômico. In:
Revista Dialética de Direito Tributário no 238, jul./2015, p. 108, 120-121 e CARVALHO, Paulo de Barros.
Curso de Direito Tributário, 14a ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 310 e 311.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.719 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10855.724412/2014-45
36
Logo, voto por manter a responsabilidade solidária imputada ao Sr. Durval de
Moraes Caramante.

Conclusão
Diante do exposto, o voto aqui redigido conclui pela rejeição da preliminar de
ilegitimidade passiva e pela manutenção da responsabilização solidária imputada ao Sr. Durval de
Moraes Caramante.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 1207
DF CARF MF
Original